Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO. REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESCONTO. PARCELAS. EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de revogação da autorização de desconto de parcelas de empréstimo em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o consumidor pode revogar unilateralmente a cláusula inserida em contrato de mútuo feneratício que autoriza o banco a debitar, diretamente de sua conta, valor suficiente para quitar o saldo devedor ou se a prática viola a boa-fé objetiva por configurar comportamento contraditório do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório.
5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível somente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou do alto comprometimento da renda será possível apenas mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato.
6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a quebra unilateral irrestrita do contrato por meio da revogação de autorização dos descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas pela quitação do saldo devedor ou renegociação deste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente a autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ.